Tribunal: TJDFT
Processo: 0745480-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0745480-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): DENISE FIGUEIREDO FERREIRA Agravado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======= A agravante, em resumo, em sede de cumprimento de sentença na origem, busca seja reformada a decisão recorrida que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que teve seu pedido liminar negado pelo Relator competente, aduzindo inexistirem movidos para sobrestar o cumprimento de sentença, à luz do art. 969, CPC, que entende deva prosseguir normalmente. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pela ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 65504238, págs 1-14), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o, 141, 490, 492, e 1016, III, todos do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 25 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator